Tribunal: STF
Processo: RE 1287767
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Rio de Janeiro que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença que aplicara a prescrição quinquenal e julgara parcialmente procedente o pedido, para condenar a ora recorrida (a) a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral; e (b) a restituir o valor de R$ 542,45 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), referente ao valor da passagem comprada pela autora de São Paulo ao Rio de Janeiro (Doc. 8).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao art. 178 da Constituição. Defende, em suma, a observância da Convenção de Montreal, segundo a qual o direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos. Assevera que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 210 (RE 636. 331).
    Em contrarrazões (Doc. 16) a recorrida alega, preliminarmente, que a repercussão geral da matéria não foi devidamente demonstrada. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido. 
    O Juízo de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação ao Tema 210 (RE 636.231-RG) (Doc. 18).
    Todavia, a Turma recursal, em juízo de retração negativo, afastou a aplicação do referido precedente paradigma, ao fundamento de que o acórdão recorrido “não viola o contido no art. 178 da Constituição Federal de 1988”, pois, “em que pese terem sido aplicadas ao caso em comento as normas do CDC, os valores condenatórios não violam o art. 22 da Convenção de Varsóvia, a qual somente se aplica aos danos de ordem material, e não aos de ordem moral” (Doc. 19).
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 23).
    É o relatório. Decido.
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. 
    De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário 
    Assiste razão à recorrente.
    Quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 1.228.425-AgR, DJe de 31/01/2020: 
    “DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais”. 
    A parte agravante sustenta que “o caso em questão não versa sobre qualquer limitação de indenização, mas sim sobre prazo prescricional em caso de transporte internacional de passageiro, matéria também já julgada e consolidado entendimento por esta Corte”. 
    Em suas razões, a parte recorrente alega que: 
    (i) “é importante esclarecer que as controvérsias firmadas nos julgamentos do RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP, apesar de versarem sobre a aplicação da Convenção de Montreal, eram distintas”;
    (ii) “no RE 636.331, a questão envolvia os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Já a questão posta em debate no ARE 766.618 dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização POR DANOS MORAIS”;
    (iii) não procede “a alegação de que o prazo bienal estabelecido pela Convenção de Montreal se aplica apenas ao pedido patrimonial” e requer a “inequívoca prescrição da pretensão inaugural por ter decorrido mais de dois anos entre a ciência do fato gerador e a propositura da presente ação”. 
    Assiste razão à agravante. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210) e do ARE 766.618, de minha relatoria, fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da Constituição, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Confira-se trecho pertinente do voto condutor do acórdão: 
    “[...] 8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado: 
    PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido. 
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.
    […].”
    Em casos análogos, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.233.688, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.158.691-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.213.708-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao dar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que “afastada a aplicação do tratado incorporado como lei ordinária, incide na espécie a normativa consumerista, razão pela qual o pleito indenizatório não está afetado pela prescrição, uma vez que a demanda foi proposta dentro do lapso de 05 (cinco) anos, referente à reparação pelo fato do serviço”, destoou do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. 
    Publique-se.”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para extinguir o processo, com julgamento de mérito, em face da prescrição.
    Sem ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente